Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO COM SOCIEDADE ANÔNIMA. PREVISÃO CONTRATUAL DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSAÇÃO FIRMADA POR UMA DAS DEVEDORAS PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA SOLIDARIEDADE. ART. 844, § 3o, DO CC. IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 85, § 1o, DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no julgado por ter mantido a ilegitimidade da embargada, pois o acórdão é claro ao reconhecer a existência originária de previsão contratual de solidariedade entre as empresas consorciadas, mas afastou a responsabilidade e a legitimidade da empresa recorrida para figurar como executada na fase de cumprimento de sentença, pois não participou do acordo homologado por sentença para quitação integral do débito, de modo que houve a extinção da solidariedade, nos moldes do art. 844, § 3o, do CC, devendo a execução observar os limites do títulos judicial.
3. É impertinente a alegação de contradição na fixação de honorários recursais, já que essa matéria não foi objeto de deliberação no acórdão embargado, onde foram fixados honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, §1o, do CPC, que dispõe serem devidos horários em sede de cumprimento de sentença.
3.1. Tendo havido atividade advocatícia para defesa da parte em sede de cumprimento de sentença, logrando o reconhecimento de ilegitimidade passiva da embargada, a sucumbência da embargante lhe impõe o dever de pagar honorários, por força do contido no art. 85, §1o, do CPC.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração desprovidos.